Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-12.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719539-12.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA JOSE PEIXOTO ANTUNES DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REPRESENTANTE: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. A credora MARIA JOSÉ PEIXOTO ANTUNES formulou pedido de preferência constitucional (Ids 14886310, 14886311, 14886313, 14886315, 14886318, 14886320, 14886321,14886324, 14886326). Com efeito, a competência para apreciar pedido de preferência constitucional nos precatórios em que figuram como devedor o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS é da Vara de Ações Previdenciárias na qual tramitou a ação originária, devendo nela ser postulado. Diante do exposto, indefiro o pedido. 2. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (ID 9256966) No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional, caso o venha a ser deferida pela Vara de Ações Previdenciárias à credora MARIA JOSÉ PEIXOTO ANTUNES. Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação à credora MARIA JOSÉ PEIXOTO ANTUNES, no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto